Tribunal: STF
Processo: Rcl 72637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Arcelormittal Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) no Processo 5025885-10.2016.8.21.0001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    12. Pois bem, colhe-se que, no julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral, esta Corte fixou a impossibilidade da regulamentação, por decreto do Poder Executivo, da antecipação tributária do ICMS sem substituição (situação sub examine), por ofensa à legalidade. Naquela assentada, adotou-se a premissa de que, no regime em comento, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.



    [...]



    Em síntese, o regime de antecipação positivado via Decreto aflige o princípio da reserva legal em matéria tributária, porquanto, a toda evidência, visa a antecipação, por ficção, da ocorrência do fato gerador, aspecto temporal integrante do antecedente da norma tributária, o que não se confunde com a alteração da data de pagamento, fator exógeno à norma.



    Neste compasso, concessa venia, o Estado do Rio Grande do Sul permaneceu no mesmíssimo vício de constitucionalidade e, por sua vez, o Tribunal a quo laborou em equivoco, deturpando o sentido do leading case, ao reputar a mera existência de lei formal como hábil a imprimir legitimidade ao regime de antecipação, sem que tenha definido a base de cálculo e a despeito de delegar ao Executivo a decisão sobre as mercadorias sujeitas ao regime de exceção, de modo a afrontar a autoridade desta Suprema Corte, que assim consignou por meio do voto de Vossa Excelência, Ministro DIAS TOFFOLI, verbis:



    [...]



    Em conclusão, a obrigação de antecipação do ICMS originária dos créditos tributários questionados não foi instituída por lei - à míngua de elementos essenciais exigidos por força do princípio da reserva absoluta de lei ou tipicidade -, continuando a ser regulamentada, na essência, pelo RICMS instituído pelo Decreto nº 37.699/97, situação esta que enseja a mesma pecha de ilegitimidade conferida pelo SUPREMO TRIBUNAL no julgamento do RE nº 598.677 (com repercussão geral).



    Ante a identidade do contexto fático apreciado na presente demanda e aquele objeto da ação que ensejou o RE nº 598.677 (Tema nº 456), bem como base na fundamentação exposta pela Recorrente desde a exordial, não resta outra alternativa a esse E. STF que não seja reconhecer que se manteve a inconstitucionalidade do regime de antecipação de ICMS estabelecida no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a despeito da inovação legislativa (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (TEMA 456), assentou que [...]



    Do acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível, proferido no julgamento das apelações cíveis, extraem-se os seguintes fundamentos (evento 22, RELVOTO1):



    No Estado do Rio Grande do Sul, em 05 de julho de 2007, editou-se a Lei Estadual n.° 12.741, que incluiu o artigo 24, § 8°, na Lei nº 8.820/89, autorizando o Fisco a exigir o pagamento antecipado do ICMS correspondente à diferença das alíquotas internas e interestadual relativa às mercadorias adquiridas de outros Estados da Federação e do Distrito Federal para a comercialização neste Estado, verbis:



    [...]



    Em 2012, a Lei Estadual nº 14.178 deu nova redação ao aludido parágrafo, verbis:



    [...]



    A partir da edição da Lei Estadual n.° 12.741/07, portanto, há lei em sentido estrito autorizando a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador. Ademais, ao contrário do alegado pela Autora, o disposto no § 8º do art. 24 da Lei 8.820/89 não delega a possibilidade de se exigir o ICMS de forma antecipada, de forma genérica e ilimitada, ao regulamento, como fazia o § 7º do art. 24 da Lei nº 8.820/89. Com efeito, o § 8º do art. 24 prevê, de forma expressa, o pagamento antecipado do ICMS, quando da entrada, neste Estado, de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação, contendo todos os elementos necessários a respaldar a exação. Não se constata, portanto, a alegada ofensa ao princípio da legalidade, nos termos do art. 150, inciso I, da Constituição da República.



    Nesse sentido, decidiu o em. Min. Dias Toffoli, no julgamento do RE 614485 AgR/RS, em 07 de junho de 2022, verbis:



    [...]



    A esse propósito, cita-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    O Órgão Julgador, portanto, ao decidir ser possível a cobrança antecipada do ICMS, tendo em vista estar cumprido o requisito atinente à necessidade de lei em sentido estrito, com o registro de que, "a partir da edição da Lei Estadual n.° 12.741/07,[...] há lei em sentido estrito autorizando a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador", coaduna-se com o definido no RE 598.677/RS (TEMA 456). (Documento 6, pp. 235-237).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 456 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.677/RS são aplicáveis ao caso concreto.  



    Confiram-se vários julgados no sentido de manter acórdãos do TJRS que haviam decidido pela legitimidade da antecipação do pagamento do ICMS a partir do advento da Lei n. 12.741/2007, do Estado do Rio Grande do Sul: RE 614.485 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/6/2022; ARE 645.205 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º/7/2022; ARE 1.423.407/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/10/2023; ARE 1.487.533/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/4/2024; RE 1.414.111 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/9/2024.   



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator